Tribunal: TJSP
Processo: 1026271-98.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1026271-
98.2015.8.26.0100/50005
Registro: 2020.0000679065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026271-98.2015.8.26.0100/50005, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEUZA DIAMO BOLE, é embargado SUL AMÉRICA CIA. SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1026271-
98.2015.8.26.0100/50005
VOTO No 27.437
Embargante: Neuza Diamo Bole
Embagado: Sul América Cia. Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/05) opostos pela apelante, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, apesar
de ter havido oposição ao julgamento virtual, a apreciação deste recurso
em sessão presencial faz-se desnecessária, uma vez que é vedada a
realização de sustentação oral em embargos de declaração, inexistindo,
portanto, qualquer prejuízo às partes em função do julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1026271-
98.2015.8.26.0100/50005
presente recurso. Nesse sentido, tem-se o artigo 146, § 2o, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios. Por outro lado, não houve oposição ao julgamento virtual
após a interposição dos Embargos de Declaração permitindo concluir pela
ausência de interesse nesta modalidade de julgamento.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em que pesem as alegações do embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo omissão a
ser suprida. Com efeito:
“No caso dos autos, o contato em questão foi
firmado em 30 de março de 2001 (fls. 56),
verificando-se assim a incidência da Resolução
CONSU 6/1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1026271-
98.2015.8.26.0100/50005
Pela análise do documento de fls. 81, não houve
observância do disposto no artigo 1a da Resolução
CONSU n. 6/1998, uma vez que não foram
previstas 7 faixas etárias, mas apenas 6 (até 17
anos; de 18 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49; de 50 a 59
e 60; de 60 à 69). Neste ponto, embora esteja
consignado na tabela a existência de uma faixa
etária a partir dos 70 anos, é certo que não consta
índice de reajuste (0%), o que, na prática, indica
que a última faixa etária sujeita a reajuste é a
inaugurada quando o beneficiário completa 60
anos.
(...)
Nessa esteira, de rigor o reconhecimento da
nulidade da cláusula contratual que estabelece o
reajuste de 92,82% em razão da mudança de faixa
etária aos 60 anos, devendo ser aplicado o
percentual autorizado pela ANS, em se tratando de
contrato individual/familiar, que são aqueles
efetivamente autorizados pelo órgão regulador”.
Deste modo, o julgado deixou consignado a
nulidade da cláusula contratual que estabelece o reajuste de 92,82% em
razão da mudança de faixa etária aos 60 anos. Entretanto, possível a
aplicação do percentual autorizado pela ANS, em se tratando de contrato
individual/familiar.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1026271-
98.2015.8.26.0100/50005
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora